Tribunal: TJSP
Processo: 1008360-30.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro. Fraude à execução na primeira venda do imóvel, conforme julgamento proferido nos autos de n.o 0025082-74.2010.8.26.0554. Segunda alienação do bem. Ineficácia. Má-fé do adquirente/embargante reconhecida. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro. Fraude à execução na primeira venda do imóvel, conforme julgamento proferido nos autos de n.o 0025082-74.2010.8.26.0554. Segunda alienação do bem. Ineficácia. Má-fé do adquirente/embargante reconhecida. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008360-30.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ARNALDO DA SILVA EMERENCIANO, é apelada NORMA GUILHERME DA
SILVA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008360-30.2019.8.26.0554
2
Apelação Cível no 1008360-30.2019.8.26.0554 – Santo André
Apelante: Arnaldo da Silva Emerenciano
Apelada: Norma Guilherme da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42273)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença
que
julgou
improcedentes
embargos de terceiro. Fraude à execução na
primeira
venda
do
imóvel,
conforme
julgamento proferido nos autos de n.o
0025082-74.2010.8.26.0554.
Segunda
alienação do bem. Ineficácia. Má-fé do
adquirente/embargante
reconhecida.
Honorários advocatícios majorados nos
termos do artigo 85, § 11o, do Código de
Processo Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 175/197) interposta
por Arnaldo da Silva Emerenciano contra a sentença (fls. 165/173)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Santo André, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos
por ele frente à execução aparelhada por Norma Guilherme da Silva
contra Roselene Vital Peigo. Sustenta que foi expedida, nos autos da
execução n.o 0018670-98.2008.8.26.0554, ordem de penhora de imóvel,
cuja propriedade é do apelante. Ressalta que a constrição nunca restou
oficializada na matrícula do imóvel. Afirma ter adquirido o bem em
2010, e que a apelada foi cientificada a respeito. Relata que a venda do
imóvel para sra. Kátia não tornou a devedora Roselene insolvente. Aduz
a ocorrência de decadência para questionar a validade da transação, da
qual teve ciência em maio de 2010, pela nota de devolução, mas se
manteve inerte, aceitando tacitamente que o negócio era válido, não
podendo, agora, reclamar suposta fraude contra credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008360-30.2019.8.26.0554
3
Norma
Guilherme
da
Silva
apresentou
contrarrazões (fls. 215/218). Em suma, rebate os argumentos trazidos
em apelo e requer seja negado provimento ao apelo.
É esse o relatório.
Primeiramente, não há falar em decadência,
vez que, como bem observado pelo Magistrado a quo, a embargada não
pretende anular o negócio jurídico firmado entre o embargante e Kátia
Rosângela Chaves Gomes. O que se tem é que o ato jurídico é ineficaz,
ante o reconhecimento da fraude à execução na primeira venda
realizada, conforme decidido no julgamento da Apelação n.o
0025082-74.2010.8.26.0554.
Pois bem.
Após o julgamento do recurso especial n.o
956.943-PR, representativo da controvérsia que envolve a matéria,
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, ficou estabelecido que o
reconhecimento da fraude de execução se condiciona ao registro da
penhora do bem alienado ou à prova de má-fé do terceiro adquirente.
Para os efeitos do artigo 1.036 do Código de
Processo Civil de 2015 (antigo artigo 543-C), a Corte Especial do
Colendo Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou: (...) 1.2. O
reconhecimento da fraude depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n.
375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito
universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume;
a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008360-30.2019.8.26.0554
4
imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha
conhecimento de demanda capaz de levar o a alienante à insolvência,
sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em
fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a
averbação referida no dispositivo (...) (Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe 01/12/14).
Não obstante a inexistência de registro da
penhora do bem alienado, a prova de má-fé do terceiro adquirente é de
absoluta clareza, e corrobora a ineficácia da alienação.
Importante salientar que a respeito da primeira
venda do imóvel (fls. 130/134), que se deu pela executada Roselene
Vital Peigo e seu marido Efrain Peigo à Kátia Rosângela Chaves
Gomes, já foi reconhecida a fraude à execução, quando do julgamento
da Apelação n.o 0025082-74.2010.8.26.0554.
Note-se que em relação a este negócio, Kátia
foi representada por seu procurador Adauto Silva Emerenciano, irmão
do ora embargante Arnaldo da Silva Emerenciano, e comprador do
imóvel, na segunda venda (fls. 34/38).
Embora alegue o embargante que não tinha
conhecimento da existência da ação da execução em trâmite, não é
crível aceitar que, diante do grau de parentesco do envolvido, não tinha
ciência de tal demanda.
Além disso, demasiadamente estranho que,
apesar de ter constado na primeira venda, às fls. 130/134, a existência
da ação de execução intentada por Norma Guilherme da Silva contra
Roselene Vital Peigo, nada tenha sido mencionado na segunda venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008360-30.2019.8.26.0554
5
(fls. 34/38)
Conclui-se como frágil, portanto, a alegação
do embargante de que adquiriu o bem de boa-fé.
Deste modo, independentemente da existência
ou não de prévio registro de penhora, a fraude no caso encontra-se
configurada pela evidente má-fé relacionada à alienação do imóvel,
observando-se, assim, a Súmula n.o 375, do Superior Tribunal de
Justiça, que elucida: O reconhecimento da fraude à execução depende
do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente.
Em que pesem os argumentos do embargante,
não há como negar que a venda do imóvel se desdobrou em evidente
ato de má-fé. Logo, de rigor julgar improcedentes os embargos de
terceiro.
Destarte, o apelo não merece ser provido,
devendo a sentença ser mantida conforme proferida, por se encontrar
correta. Mantida a improcedência dos embargos de terceiro, impõe-se,
por conseguinte, a majoração dos honorários advocatícios nos termos
do artigo 85, § 11 e § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, ao
patamar de 12% sobre o valor da atualizado da causa.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator